Tribunal: TJSP
Processo: 2117518-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Indeferimento do pedido de penhora do salário do executado. Manutenção. Inexiste qualquer prova ou evidência que a constrição almejada não afetará a subsistência do devedor ou de sua família. Prevalecimento do princípio da dignidade da pessoa humana, considerado o patrimônio mínimo existencial. Impenhorabilidade manifesta. Recurso desprovido.